Tribunal: STF
Processo: HC 260438
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental no habeas corpus.



    Colho da decisão proferida no STJ:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MATHEUS AZEVEDO DA SILVA, custodiado preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, buscando a revogação da prisão ou a imposição de medidas cautelares diversas. 



    A impetração se insurge contra decisão denegatória de habeas corpus proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2149590- 46.2025.8.26.0000), que manteve a segregação cautelar com base na quantidade e diversidade de entorpecentes, nos atos infracionais pretéritos do Paciente e na insuficiência das medidas alternativas à prisão. 



    Conforme se depreende dos autos, o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de maio de 2025, por volta das 14h00, na Rua Júlio César Staconi, nº 493, localizada na cidade de Bebedouro/SP.  A ação policial que culminou na prisão teve início a partir de uma denúncia anônima veiculada via COPOM, a qual indicava a ocorrência de tráfico de drogas no local. No momento da abordagem e subsequente revista, foram apreendidas consigo do Paciente e nas imediações do local da denúncia, substâncias entorpecentes em quantidades que, segundo o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11 dos autos originais), totalizavam 2,39 gramas de crack, 4,56 gramas de maconha sintética e 14,97 gramas de maconha. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus (fls. 34/37). Em seu voto, o Relator afirmou que a decisão de primeira instância se encontrava ‘devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no CPP, art. 315’ (fls. 35). Destacou a presença dos requisitos dos arts. 282 e 312, caput, do Código de Processo Penal, indicando que a prisão não se assentou exclusivamente na gravidade abstrata, mas nas peculiaridades do caso, ressaltando a apreensão de ‘considerável quantidade de entorpecente cinco porções de maconha (13g), três 'pedras' de crack (0,64g) e 13 de substância que aparenta ser K3 (4,56g)’, conforme laudo de constatação (fls. 36, fazendo referência a fls. 19/21 do processo de origem, que parecem ser diferentes das fls. 11 citadas pelo impetrante). 



    Irresignado com a manutenção da prisão preventiva e com a denegação da ordem, o Impetrante apresenta o presente habeas corpus. Reitera os argumentos já formulados no writ anterior, enfatizando a alegada ausência de fundamentação idônea e a desproporção da segregação cautelar.  Pleiteia, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da medida, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.” (eDOC 2)



    No STJ, o writ não foi conhecido em 15.8.2025. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Neste writ, o impetrante diz que “não há aplicação da Súmula 691 do STF, uma vez que o ato coator não é liminar indeferida no STJ, mas sim HC indeferido liminarmente. Contudo, o verbete é aplicado subsidiariamente, já que não se tem decisão colegiada na origem para inaugurar a competência dessa Suprema Corte”.



    Requer “a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, tendo em vista a absoluta desproporcionalidade da medida”.



    Negado seguimento ao habeas corpus, interpôs-se o presente agravo, em cujas razões o agravante diz que “concorda com a negativa de seguimento deste Habeas Corpus, tendo em vista que o ato coator é decisão monocrática de Ministro do STJ, não havendo, portanto, decisão colegiada e inauguração da competência dessa Suprema Corte”.



    Pontua que “o presente caso comporta excepcionalidade. O paciente, pobre e jovem com menos de 20 anos de idade, está respondendo por processo que não envolve violência ou grave ameaça em seu processo executório, sendo, para todos os fins, primário e com bons antecedentes”.



    Argumenta que “a apreensão é de irrisória quantidade de drogas (2,39 gramas de crack, 4,56 gramas de maconha sintética e 14,97 gramas de maconha), o que torna a prisão preventiva absolutamente desproporcional, especialmente em se considerando que os atos infracionais não poderão justificar eventual afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Em casos análogos, de primários, presos com pouca droga, mas com atos infracionais ou ações penais em curso, já houve concessão da ordem para revogar preventivas: HC 238992/PB, rel. min. Flávio Dino, 1ª Turma, STF: Apreensão de 7,28 gramas de maconha. Primário, com atos infracionais. Superação da Súmula 691 do STF. HC 2150011/SP, rel. min. Luis Roberto Barroso, 1ª Turma, STF: Apreensão de 40,67g de cocaína. Superação de Súmula 691 do STF. Primário, jovem, e com BO arquivado de tráfico quando adolescente”.



    Requer “o provimento do agravo regimental, para que se conceda a ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, tendo em vista a absoluta desproporcionalidade da prisão preventiva”.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que compulsei os dois precedentes trazidos pelo agravante como fundamento de seu pedido, nos quais esta Corte teria concedido a ordem, mesmo com a presença de registros por atos infracionais.



    Quanto ao HC 238.992 – cujo relator, segundo o agravante, seria o Ministro Flávio Dino –, consta do sistema da Corte que a relatoria pertence ao Ministro Nunes Marques e que a ordem foi indeferida.



    De todo modo, consulta ao sistema interno revela que o HC ao qual o agravante faz referência é o HC 238.292, a demonstrar que se equivocou na digitação do número. Todavia, não há qualquer menção a ato infracional por Sua Excelência o Relator, mas apenas o registro pelo magistrado de primeiro grau.



    No HC 215.011, o agravante diz que a ordem foi concedida, mesmo com uma ocorrência arquivada por tráfico quando o paciente era adolescente.



    Não consta daquela decisão nenhuma informação sobre ato infracional. Vejam-se trechos:



    “A prisão preventiva de paciente jovem, com 18 anos de idade, primário, preso preventivamente pelo tráfico de pequena ponto de vista da política criminal. Ademais, o mandado de prisão não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas e na quantidade de entorpecentes apreendidos.”



    Como se vê, os precedentes trazidos não trataram de casos análogos.



    De todo modo, penso que a decisão pode ser reconsiderada.



    É que não ficou demonstrada a participação do agravante em organização criminosa ou traficância de larga escala, razão por que, no caso concreto, outras medidas cautelares podem ser o suficiente para salvaguardar a ordem pública.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    C) monitoramento eletrônico, se houver disponibilidade na unidade.



    O descumprimento de qualquer das medidas resultará no restabelecimento da prisão preventiva.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente